Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701674-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: TACIANA MARINHO REGIS DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial no 0021054-28.2015.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em face de TACIANA MARINHO REGIS DE MOURA, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão.” – ID 183935502 Em suas razões (ID 55046089), a parte agravante sustenta que “as últimas buscas/medidas constritivas realizadas pelo Juízo de origem são datadas do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte um), mas não foram capazes de satisfazer mesmo que minimamente presente execução. Afirma que “as medidas solicitadas são de caráter meramente satisfatório e nada abusivas, não havendo qualquer motivo sólido o suficiente para indeferi-las, ainda mais quando considerado que as últimas medidas são datadas do ano de 2021 e que a Executada nunca efetuou o pagamento devido à Agravante.” Com relação ao pedido de efeito suspensivo, alega que a demanda foi ajuizada em 2015 e, “conforme consignado pelo Juízo primevo na própria Decisão Agravada, o prazo para consumação de prescrição intercorrente vem sendo contado na medida que o Juízo de origem reiteradamente indeferiu as últimas medidas constritivas solicitadas”. Sustenta ainda que os requisitos para concessão do efeito suspensivo estão presentes: “o fumus boni iuris decorre da relevância dos fundamentos jurídicos apresentados e, em especial, da jurisprudência em plena convergência com os argumentos expostos nesta petição inicial, sobretudo em relação aos precedentes emanados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)” e o “periculum in mora é evidente e incontestável, eis que a própria decisão Agravada consignou que o prazo para consumação da prescrição intercorrente vem sendo contado dia após dia, ou seja, a Agravante poderá ter o seu direito de cobrar prejudicado enquanto o presente recurso não receber o seu julgamento de mérito”. E requer: “recebimento do presente Agravo de Instrumento e, com base na fundamentação supra, pugnam a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos de consumação do prazo de prescrição intercorrente, defira a realização da: 1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD e 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem ‘conta corrente’. Em seguida, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito, reformar a Decisão Agravada e deferir as medidas constritivas a serem realizadas contra o Agravado e listadas no tópico VII, quais sejam: 1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD e 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem ‘conta corrente’.” Preparo recolhido (ID 55046090). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, intenta a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos do devedor pelo SISBAJUD e determinou a manutenção dos autos arquivados. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, tenho que não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela agravante, buscando o recebimento da quantia de R$ 36.925,23 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais, vinte três centavos) - ID 30295776 – origem). Após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis (pesquisas RENAJUD – ID 90524919, SISBAJUD – ID 90524915 E INFOJUD – ID 90524916), foi determinada (27/05/2021) a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens: “No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, o feito será arquivado na forma do Provimento no 09/2010, do TJDFT, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). – ID 92204982 autos na origem. Nesse período de arquivamento, a parte não demonstrou qualquer alteração patrimonial do executado; e as pesquisas anteriores via sistemas RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD não indicaram bens suficientes para adimplir a dívida. E mesmo assim a parte exequente requereu, em 14/11/2023, consulta ao “sistema SISBAJUD (art. 854 do CPC), a fim de verificar a existência de ativos financeiros em nome da parte executada, já que a penhora em dinheiro é a primeira a ser observada (art. 835, inciso I do CPC)” – ID 178162133, o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; ( ) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento da execução à localização de bens penhoráveis do devedor. No caso, como já dito, o processo foi arquivado em 27/05/2021, e o credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos via SISBAJUD (diligência já realizada pelo Juízo), o que não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". 2. Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (Acórdão 1392240, 07293863320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS EM NOME DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO. ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO FORMULADO SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER SUBSTRATO FÁCTICO INDICATIVO DE ALTERAÇÃO HAVIDA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PROVOCAÇÃO IMOTIVADA AO PODER JUDICIÁRIO. PROCEDER DO EXEQUENTE EM DESCONSIDERAÇÃO À LEI E ÀS BASES LEGITIMADORAS DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU DA COLABORAÇÃO. ARTS. 5o E 10 CPC. FALTA DE CORRETO CUMPRIMENTO PELO CREDOR DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS. POSTULAÇÃO INCABÍVEL (ART. 921, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando o processo de execução arquivado porque não localizados bens do devedor passíveis de penhora (921, III, do CPC), cumpre à parte exequente interessada no desarquivamento instruir o pedido de retirada dos autos do arquivo com elementos mínimos de convicção, indícios que sejam, de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Limitando-se o credor a formular simples postulação sem nada apresentar em atendimento à exigência de demonstração de que houve modificação na situação econômica da parte executada, atua em manifesta inobservância do comando expresso no § 3o do art. 921 do CPC: Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 2. Ao peticionar pelo desarquivamento sem apresentar qualquer substrato fático indicativo de que alteração houvera na situação econômica do devedor, o credor procede, simplesmente, em provocação imotivada ao Poder Judiciário para levá-lo a, em seu lugar, investigar a localização de bens do executado. Postura inaceitável porque representativa de desconsideração à lei e às bases legitimadoras do princípio de cooperação ou da colaboração (arts. 5o e 10, CPC). Atuação da parte ao arrepio do correto cumprimento às normas procedimentais que leva à necessária manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1344217, 07245418920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora